Tribunal: TJES
Processo: 5003418-68.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003418-68.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003418-68.2025.8.08.0038

APELANTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 07 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de tráfico, após apreensão de 1.878g de maconha e 22 pinos de cocaína em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão cinge-se à legalidade da exasperação da pena-base em razão da culpabilidade (quebra de confiança estatal/saída temporária) e das circunstâncias (art. 42 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de novo crime durante o usufruto de saída temporária justifica o incremento da pena-base pela culpabilidade acentuada, não configurando
bis in idem
com a reincidência, pois os fundamentos são distintos.

A vultosa quantidade de maconha (quase 2kg) e a natureza da cocaína são vetores preponderantes para o aumento da pena-base, conforme imperativo do art. 42 da Lei de Drogas.

Fração de aumento aplicada de forma proporcional à gravidade concreta das condutas.

Manutenção do regime fechado ante a reincidência e o
quantum
da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003418-68.2025.8.08.0038

APELANTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUIZ PAULO FERREIRA BASSI
, irresignado com a r. sentença de fls. (ID 17963727) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia dos fatos, na localidade de Colatina/ES, o denunciado tinha em depósito drogas em desacordo com a determinação legal. Durante diligência policial, foi localizado sobre o telhado da área de serviço de sua residência uma sacola contendo 03 (três) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1.878g (um quilo e oitocentos e setenta e oito gramas). No interior do imóvel, foram encontrados mais 22 (vinte e dois) pinos de cocaína.

Em suas razões recursais (ID 17963955), a Defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena. Sustenta, em apertada síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, questionando a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Alega a ocorrência de
bis in idem
entre a culpabilidade e a reincidência, bem como a ausência de fundamentação idônea para o distanciamento do mínimo legal com base no art. 42 da Lei de Drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 18250902), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que a fundamentação exarada pelo magistrado de piso encontra-se em perfeita harmonia com a prova dos autos e a jurisprudência pátria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de irresignação defensiva voltada exclusivamente contra a dosimetria da pena imposta ao apelante LUIZ PAULO FERREIRA BASSI pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O sentenciante, ao analisar as vetoriais do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06, exasperou a reprimenda inicial em razão da culpabilidade acentuada e das circunstâncias do crime (quantidade e natureza).

Passo à análise detalhada da dosimetria.

Quanto à
culpabilidade
, a defesa sustenta, em linhas gerais, que o incremento da pena-base sob este fundamento configura punição dupla, uma vez que o réu já teve a pena agravada pela reincidência na segunda fase da dosimetria. Pleiteia, assim, a neutralização da vetorial por entender que o fundamento utilizado se confunde com o próprio histórico criminal do agente.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. O magistrado de piso negativou a culpabilidade fundamentando que o crime foi praticado enquanto o apelante usufruía do benefício da
saída temporária
.

Tal circunstância revela uma audácia ímpar e um total desprezo pelas instituições de ressocialização, denotando uma reprovabilidade que desborda dos limites ordinários do tipo penal.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo. O fundamento utilizado para exasperar a pena-base, qual seja, a quebra da confiança estatal no usufruto de benefício, é distinto daquele que lastreia a reincidência.

Trata-se do que este Gabinete denomina como "Quebra de Confiança Estatal", tese que foca no modo de execução e no momento do crime, demonstrando periculosidade social exacerbada.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“Valoração desfavorável da culpabilidade em decorrência de o réu ter praticado o crime durante o usufruto do benefício da saída temporária, fato que autoriza a exasperação da pena-base por se tratar de situação que merece maior reprovabilidade.” (STJ - AgRg no HC n. 802.768/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 2. O cometimento de novo delito durante o gozo de benefício de saída temporária justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, ante a evidente quebra de confiança e maior desrespeito à justiça.” (TJES - Apelação Criminal - 0001529-56.2022.8.08.0011, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Segunda Câmara Criminal).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a culpabilidade foi corretamente valorada. O encaixe entre o fato, consistente na prática de crime durante o gozo de saída temporária, e a norma autoriza o distanciamento do mínimo legal, não havendo que se falar em
bis in idem
ou ilegalidade.

Noutro giro, quanto às
circunstâncias do crime
, a defesa insurge-se contra a utilização da quantidade e natureza das drogas para exasperar a pena. Arguido que a fração aplicada foi excessiva e que não houve fundamentação adequada para o desvio dos limites mínimos previstos no preceito secundário do art. 33.

Contudo, ao analisarmos o panorama fático, percebe-se que o apelante mantinha em depósito quase
02 (dois) quilos de maconha
e expressiva quantidade de
cocaína
(22 pinos). A gênese da controvérsia reside na aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06, que impõe ao julgador o dever de considerar, com predominância sobre as demais circunstâncias, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Imperioso destacar que a quantidade de droga apreendida é vultosa e a natureza da cocaína é altamente deletéria. Sob essa ótica, a natureza da substância "cocaína" possui alto poder viciante e nocividade extrema à saúde pública, o que, por si só, justifica uma resposta penal mais severa. Somado a isso, a posse de quase 2kg de "maconha" indica uma inserção relevante na cadeia de distribuição, extrapolando em muito a figura do traficante ocasional de varejo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono:

“A quantidade de drogas pode ser utilizada para a exasperação da pena-base, conforme previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006.” (STJ - HABEAS CORPUS - HC 877547 ES, Relator.: Min. DANIELA TEIXEIRA, Data: 2023).

Concluo esse ponto destacando que a fração de 1/4 aplicada pelo juízo de piso encontra-se devidamente balizada pela gravidade concreta do caso. O binômio natureza/quantidade, no caso em apreço, revela um cenário de alto impacto social que autoriza o distanciamento proporcional do mínimo legal, não havendo desproporcionalidade a ser sanada por esta instância revisora.

Haja vista o exposto, mantenho a pena-base fixada. Na segunda fase, correta a aplicação da reincidência com fração de 1/6. No dispositivo final, o regime fechado é o único compatível com o
quantum
de pena e a condição de reincidente do réu.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.